Tribunal: TJPA
Processo: 0818467-05.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818467-05.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, IVANDA LIRA DA ROCHA

APELADO: IVANDA LIRA DA ROCHA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC.
MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE SE MANIFESTAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelações cíveis interpostos pelas partes, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis, interpostos
por BANCO BRADESCO S/A
e
IVANDA LIRA DA ROCHA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0818467-05.2022.814.0051).

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“III. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, Arts. 186 e 927, ambos do Código Civil/2002, Arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único, do CDC, Art. 5º, V e X da CRFB/1988 e nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) e consequente cancelamento do cartão de crédito (se for o caso), adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, aplicando-se a taxa média de juros praticado pelo BACEN à época da contratação do crédito; ao tempo em que CONDENO o BANCO REQUERIDO, a título de REPETIÇÃO DE INDÉBITO, restituir, em dobro, à PARTE REQUERENTE, o valor de TODAS AS PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS INDEVIDAMENTE e, a título de DANOS MORAIS, o montante equivalente a 04 (QUATRO) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, ou seja, R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula Nº. 54 – STJ). DETERMINO, ainda, que o BANCO REQUERIDO proceda ao CANCELAMENTO DO(S) REFERIDO(S) EMPRÉSTIMO(S), FAZENDO CESSAR DE IMEDIATO O DESCONTO DA(S) PRESTAÇÃO(ÕES), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor da parte requerente.

Por fim, se necessário, OFICIE-SE ao INSS para que SUSPENDA DE IMEDIATO OS DESCONTOS atinentes ao empréstimo decorrente do contrato referido nos autos, ora anulado, remetendo CÓPIA DA PÁGINA EXORDIAL onde constem os DADOS pormenorizados do NEGÓCIO JURÍDICO aventado (data de contratação, valor contratado, número do instrumento contratual, quantidade de parcelas e valor de cada parcela).”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

A parte Autora interpôs recurso adesivo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos, além de majorar os honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado
.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) – equivalente a quatro salários mínimos, tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024